Tribunal: TJBA
Processo: 8100425-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100425-07.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO LEGAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVIDAMENTE CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e pedido de cancelamento de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sob o fundamento de inexistência de ato ilícito. A autora sustenta irregularidade da inscrição por ausência de notificação prévia, com violação ao art. 43 do CDC e ao art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017, pleiteando o cancelamento do apontamento e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia acerca da inclusão de dados no SCR torna ilegítima a anotação, impondo seu cancelamento; e (ii) estabelecer se tal circunstância configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se os arts. 2º e 3º do CDC, bem como a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do diploma consumerista, nos termos da Súmula 297 do STJ.

2. A Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central obriga as instituições financeiras a informarem previamente os clientes sobre a inclusão de seus dados no SCR, sem exigir notificação específica para cada nova atualização.

3. A remessa de informações ao SCR é dever legal da instituição financeira, não configurando ato ilícito ou abusivo. A norma não exige notificação individualizada a cada envio mensal de informações, sendo suficiente a ciência prévia da integração da operação ao sistema de supervisão bancária.

4. A ausência de notificação individualizada não caracteriza dano moral
in re ipsa,
sendo imprescindível a comprovação de prejuízo concreto à reputação ou à capacidade creditícia do consumidor, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A remessa de informações ao SCR constitui dever legal das instituições financeiras, nos termos da regulamentação do Banco Central.

2. A ciência prévia do consumidor acerca do compartilhamento de dados com o BACEN, por meio de cláusula contratual expressa, satisfaz o dever de informação previsto na Resolução nº 4.571/2017.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 43, § 2º; CPC, arts. 373, II, 434 e 85, § 11; Resolução BACEN nº 3.658/2008; Resolução BACEN nº 4.571/2017, arts. 11 e 13; LC 105/2001, art. 1º, § 3º; Lei 4.594/64, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.04.2021; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 572; TJBA, Apelação nº 8128350-17.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 06.09.2022; TJSP, AC nº 1003401-88.2020.8.26.0066, Rel. Des. Melo Colombi, j. 17.09.2020.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Julgador

09